Tribunal: TJES
Processo: 5008654-57.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008654-57.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SERGIO LUIZ GOMES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL – PROFESSOR. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO SUFICIENTE. PRECEDENTES DO STF (TEMA 549) E STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática que rejeitou pedido de nulidade do trânsito em julgado de acórdão proferido em recurso inominado, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do ente público.

02. A decisão impugnada entendeu inaplicável a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, reconhecendo a suficiência da intimação da pauta de julgamento e condenando o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03. Verificar se é exigível, no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca do teor do acórdão, além da intimação da pauta de julgamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

04. Nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as disposições da Lei nº 9.099/1995, cujo art. 45 prevê que as partes serão intimadas apenas da data da sessão de julgamento, sendo suficiente a intimação da pauta.

05. A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública prevista no art. 183, §1º, do CPC/2015 e no art. 17 da Lei nº 10.910/2004 não se aplica aos Juizados Especiais, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 549 da Repercussão Geral) e pelo Superior Tribunal de Justiça.

06. O Ato Conjunto nº 013/2016 da CGJES e a Resolução nº 023/2016 do Colégio Recursal do TJES reforçam que o prazo recursal flui a partir do primeiro dia útil subsequente à sessão de julgamento e que a intimação da pauta é suficiente para ciência das partes.

07. Ademais, a Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, §6º, estabelece que as intimações eletrônicas são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, alcançando inclusive a Fazenda Pública.

08. Ausente qualquer nulidade a justificar a reabertura de prazo recursal. Mantida a multa aplicada em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO E TESE

09. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a intimação da pauta de julgamento é suficiente, sendo inaplicável a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública. As intimações eletrônicas realizadas nos termos da Lei nº 11.419/2006 são consideradas pessoais, inclusive para a Fazenda Pública. É legítima a imposição de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 45; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, arts. 183, §1º, e 1.026, §2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Ato Conjunto nº 013/2016 – CGJES; Resolução nº 023/2016 – TJES; STF – Tema 549; STJ – AgInt na Rcl 34.462/RO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO INTERNO Nº
5008654-57.2022.8.08.0021

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A):
SERGIO LUIZ GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL – PROFESSOR. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO SUFICIENTE. PRECEDENTES DO STF (TEMA 549) E STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Agravo interno interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão monocrática que rejeitou pedido de nulidade do trânsito em julgado de acórdão proferido em recurso inominado, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do ente público.

02. A decisão impugnada entendeu inaplicável a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, reconhecendo a suficiência da intimação da pauta de julgamento e condenando o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03. Verificar se é exigível, no rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca do teor do acórdão, além da intimação da pauta de julgamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

04. Nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública as disposições da Lei nº 9.099/1995, cujo art. 45 prevê que as partes serão intimadas apenas da data da sessão de julgamento, sendo suficiente a intimação da pauta.

05. A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública prevista no art. 183, §1º, do CPC/2015 e no art. 17 da Lei nº 10.910/2004 não se aplica aos Juizados Especiais, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 549 da Repercussão Geral) e pelo Superior Tribunal de Justiça.

06. O Ato Conjunto nº 013/2016 da CGJES e a Resolução nº 023/2016 do Colégio Recursal do TJES reforçam que o prazo recursal flui a partir do primeiro dia útil subsequente à sessão de julgamento e que a intimação da pauta é suficiente para ciência das partes.

07. Ademais, a Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, §6º, estabelece que as intimações eletrônicas são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, alcançando inclusive a Fazenda Pública.

08. Ausente qualquer nulidade a justificar a reabertura de prazo recursal. Mantida a multa aplicada em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO E TESE

09. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a intimação da pauta de julgamento é suficiente, sendo inaplicável a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública. As intimações eletrônicas realizadas nos termos da Lei nº 11.419/2006 são consideradas pessoais, inclusive para a Fazenda Pública. É legítima a imposição de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 45; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, arts. 183, §1º, e 1.026, §2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Ato Conjunto nº 013/2016 – CGJES; Resolução nº 023/2016 – TJES; STF – Tema 549; STJ – AgInt na Rcl 34.462/RO.

RELATÓRIO

A ação original foi proposta por SERGIO LUIZ GOMES, um professor, contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, visando o pagamento de 1/3 de férias sobre 45 dias. O autor alegou que o Estado o remunerava com o terço constitucional de férias calculando-o sobre apenas 30 dias, enquanto a legislação regente do magistério (Lei Complementar nº 115/98, art. 48) asseguraria o direito a 45 dias de férias.

O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial (Id 5093897), declarando o direito ao adicional de de férias calculado sobre o montante equivalente a 45 dias de férias, não se restringindo a 30 dias, bem como reconhecendo a prescrição dos valores anteriores a 15/12/2017.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (Id 5093899), alegando a nulidade da sentença.

O julgamento do recurso inominado (Id 5771904) resultou no conhecimento e parcial provimento do recurso,
para anular a sentença e proferir novo julgamento. O Estado foi condenado ao pagamento da diferença remuneratória do adicional de férias, equivalente a 45 dias, respeitando a prescrição quinquenal (valores anteriores a 15/12/2017).
O trânsito em julgado do Acórdão ocorreu em 12/09/2023 (Id 6047907).

Após o trânsito em julgado e o início do cumprimento de sentença, o Estado do Espírito Santo apresentou petição de Chamamento do Feito à Ordem (Id 9701848), suscitando a nulidade do trânsito em julgado e do procedimento subsequente, sob a alegação de que não teria sido intimado pessoalmente do teor do acórdão, mas apenas da pauta de julgamento, prática que reputa violadora do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.

Tal pedido foi expressamente enfrentado por meio da decisão monocrática (Id 11441029), que fundamentou extensivamente a inaplicabilidade da prerrogativa de intimação pessoal do acórdão no âmbito do microssistema do Juizado Especial da Fazenda Pública, em virtude da vedação de prazo diferenciado imposta pelo art. 7º da Lei nº 12.153/2009, e alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 549 de Repercussão Geral).

O Estado opôs Embargos de Declaração (Id 11935998) contra essa decisão, alegando omissão por supostamente não ter sido analisada uma decisão específica do Conselho Nacional de Justiça (CNJ - Pedido de Providências nº 0002136-96.2020.2.00.0000) que trataria da prerrogativa de intimação pessoal da Advocacia Pública no Juizado.

Em decisão monocrática (Id 14587800), os embargos de declaração foram rejeitados, reafirmando que a intimação da pauta era suficiente, mantendo o entendimento de que a Fazenda Pública não goza de privilégios que posterguem o início do prazo recursal no rito especial. Além disso, a segunda decisão monocrática condenou o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por considerar os embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente agravo interno (Id 14847477), buscando a anulação da intimação do acórdão, a reabertura do prazo recursal e o afastamento da multa aplicada na decisão combatida.

O agravado, devidamente intimado para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de Id 15212378.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art. 1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação, todavia, encontra previsão no art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual “
contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal
”.

Assim, diante da prolação de decisão monocrática por este d. juízo, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da previsão do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente ao Juizado Especial da Fazenda Pública o disposto na Lei nº 9.099/95, de modo que, na ausência de regulamentação específica, deve-se recorrer às normas do microssistema dos Juizados Cíveis para suprir eventual lacuna legal.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 45 da Lei nº 9.099/95, o qual estabelece expressamente que “
as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento
”. Assim, é suficiente a intimação da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, cabendo aos litigantes acompanharem o ato processual para ciência do conteúdo do acórdão.

Corrobora esse entendimento a Resolução nº 023/2016 do Colégio Recursal do TJES que, em seu art. 37, dispõe que “
o termo inicial do prazo para interposição de recurso começará a fluir a partir do primeiro dia útil imediatamente seguinte ao dia da sessão de julgamento
”. Como esta Turma Recursal proclama os votos no próprio dia da sessão, não subsiste interesse do Estado na alegação de nulidade da intimação, tampouco se sustenta a invocação da prerrogativa de intimação pessoal — a qual, cumpre ressaltar, não é aplicável no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 549 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Federal (art. 17 da Lei n.º 10.910/2004) não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais Federais,
in verbis
: “
A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais
.” (STF - ARE: 648629 RJ, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/04/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/04/2014).

Além disso, o próprio Ato Conjunto nº 013/2016 da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJES) corrobora essa interpretação, ao dispor:

Art. 6º – A intimação da Fazenda Pública para mera ciência poderá ser realizada via Diário da Justiça.

Parágrafo único – Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I- a inclusão do feito em pauta de julgamento;

[...]

Art. 7º – As citações e intimações da Fazenda Pública a serem realizadas em autos eletrônicos observarão o disposto na Lei nº 11.419/2006.

A Lei nº 11.419/2006, por sua vez, estabelece em seu art. 5º, § 6º, que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Esse entendimento encontra respaldo em reiterada jurisprudência. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. PROCURADOR ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MATÉRIA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Caso em que o acórdão recorrido da Turma Recursal do Estado de Rondônia reconheceu, de ofício, a intempestividade do recurso inominado não reconhecendo a prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais. 2. Nos termos do inciso I do art. 988 do CPC/2015, caberá reclamação para "preservar a competência do tribunal". Dessa forma, tem-se como principal função garantir a autoridade da decisão proferida pelo STJ, em um caso concreto, que tenha sido desrespeitada na instância de origem, em processo que envolva as mesmas partes, que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AgInt na Rcl n. 36.535/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 22/3/2019; AgInt na Rcl n. 31.875/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 19/12/2016; AgInt na Rcl n. 36.827/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/6/2019. 3. Ademais, faz-se necessário esclarecer que a questão controvertida nos autos é a necessidade ou não de intimação pessoal do representante judicial da Fazenda Pública em sede de Juizado Especial, ou seja, matéria de índole eminentemente processual, o que evidencia a inadmissibilidade da presente reclamação, haja vista que o processo, nos juizados especiais, orienta-se pelos princípios da Lei 9.099/1995. Precedente: AgRg na Rcl 6.682/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na Rcl: 34462 RO 2017/0179692-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 17/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/03/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. TURMA RECURSAL. PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS. FORMA. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PUBLICAÇÃO NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF, PRIMEIRA TURMA, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.040.596 RIO DE JANEIRO, RELATOR:MIN. LUIZ FUX, 11/09/2017).

Dessa forma, à luz da legislação aplicável, dos atos normativos internos e da jurisprudência dominante, conclui-se que a Fazenda Pública deve ser intimada da pauta da sessão de julgamento, sendo desnecessária a expedição de nova intimação do teor do acórdão.

Ante o exposto, mantenho o entendimento firmado na decisão monocrática, reconhecendo a regularidade da intimação realizada e afastando qualquer nulidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento firmado em sede de decisão monocrática.

Registro ainda que, em caso de votação unânime, deverá incidir, em desfavor do ora recorrente, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado na causa, na forma do art. 1021, § 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)